Tribunal: TJMT
Processo: 1040770-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040770-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO - CPF: 910.601.847-53 (AGRAVANTE), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), CAROLINA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO - CPF: 006.890.851-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AFONSO BOTURA PORTOCARRERO - CPF: 657.050.338-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO - CPF: 006.890.871-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO - CPF: 006.814.131-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO EM CEJUSC – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO E COBRANÇA EM DUPLICIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL –

BEM DE FAMÍLIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE BLINDAGEM PATRIMONIAL – NULIDADE DA PENHORA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO COEXECUTADO – CIÊNCIA DO EXECUTADO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – PRECLUSÃO –

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO EVIDENTE APTO A INVALIDAR A EXECUÇÃO NA VIA EXCEPCIONAL –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de
pré
-executividade somente é cabível para o exame de matérias de ordem pública demonstráveis de plano, sendo inviável sua utilização para discutir vício de consentimento em acordo homologado judicialmente ou excesso de execução dependente de prova pericial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1040770-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO

AGRAVAD
A
:

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MÔNICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
André Maurício Lopes Prioli
, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução de Título Judicial no 1033043-19.2023.8.11.0002, ajuizada por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada/agravante, mantendo o prosseguimento da execução, decretando a penhorabilidade do imóvel indicado, determinando nova avaliação, liberando valores penhorados e rejeitando a alegação de bem de família, bem como indeferindo o pedido de gratuidade da justiça, dentre outras determinações.

A agravante também dirige o presente recurso contra a decisão subsequente que rejeitou os embargos de declaração opostos com pedido de efeitos infringentes, por entender inexistentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão originária, reafirmando a validade da citação, da penhora e da legitimidade passiva da executada, além de afastar a alegação de bem de família.

Em suas razões recursais, a agravante postula, de início, a concessão de tutela recursal, afirmando que o prosseguimento
da execução causa risco de dano grave, notadamente em razão da suposta nulidade do título executivo e do alegado excesso de execução.

Sustenta que o título executivo judicial é nulo, porque teria sido induzida a erro no momento da celebração do acordo homologado, afirmando que valores já quitados — referentes aos períodos de 2016/2, 2017/1, 2017/2 e 2018/1 — teriam sido novamente incluídos na dívida executada, circunstância que geraria ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, em afronta ao art. 783 do CPC.

Alega, ainda, que a execução se funda em memória de cálculo que cobre quantias já pagas, apontando cobrança duplicada e excesso equivalente a mais de R$395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), conforme planilhas e declarações de quitação anexadas.

Aduz, em continuidade, que há excesso de execução, nos termos do art. 917, §2o, I, do CPC, porque o exequente pleiteia quantia superior à prevista no próprio título.

Afirma que o valor atualizado devido seria de aproximadamente R$357.999,29 (trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), muito inferior ao montante executado de R$893.059,79 (oitocentos e noventa e três mil, cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Postula, inclusive, a aplicação do art. 940 do CC, sob o argumento de que estaria sendo cobrada dívida já paga, o que lhe daria direito à restituição em dobro do alegado excesso.

A agravante renova, ainda, a tese de impenhorabilidade do bem de família, afirmando residir no imóvel penhorado, que seria o único destinado à moradia da entidade familiar, e que possui legitimidade para suscitar a proteção da Lei no 8.009/1990, pois é casada sob o regime da comunhão parcial com o coexecutado José Afonso desde 1996.

Alega também a nulidade da penhora, porque não teria havido intimação válida do executado José Afonso nos autos da execução, defendendo tratar-se de nulidade absoluta, insuscetível de preclusão, por violação aos
arts
. 841 e 847 do CPC.

Sustenta que eventual ciência extraprocessual é insuficiente para convalidar a constrição judicial.

Formula
pedido de gratuidade da justiça, anexando declarações de imposto de renda e documentos destinados a demonstrar hipossuficiência, afirmando que é aposentada e não dispõe de condições financeiras para arcar com preparo recursal sem prejuízo de sua subsistência.

Ao final, requer: (a) o recebimento do recurso; (b) o deferimento da gratuidade da justiça; (c) a concessão da tutela recursal, com a suspensão da execução; (d) o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade do título, o excesso de execução, a impenhorabilidade do bem de família e a nulidade da penhora; (e) a condenação da exequente ao pagamento em dobro das quantias supostamente cobradas indevidamente (Id. 329460391).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
25
/
11
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
331460886
).

A agravada,
em sua
contraminuta
,

defende, preliminarmente, o indeferimento da tutela recursal pleiteada, argumentando a ausência de probabilidade do direito e de risco de dano irreparável, uma vez que a execução se funda em título judicial constituído por sentença homologatória de acordo firmado no CEJUSC.

No mérito, sustenta a plena validade, liquidez e exigibilidade do título, afirmando que a agravante subscreveu voluntariamente o termo na condição de devedora solidária, inexistindo vício de consentimento.

Aduz que as alegações de excesso de execução, cobrança duplicada e necessidade de revisão de valores com base em laudo unilateral demandam dilação probatória e perícia contábil, sendo, portanto, matérias incompatíveis com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, além de não terem sido apreciadas pelo juízo a quo, o que impediria sua análise em grau recursal sob pena de supressão de instância.

Quanto à tese de impenhorabilidade do bem de família, a recorrida argumenta que a decisão agravada deve ser mantida, pois a agravante não figura como proprietária do imóvel e a ocupação do bem pelos executados ocorreu após o ajuizamento da ação e a efetivação da penhora, o que descaracterizaria a proteção legal e indicaria tentativa de blindagem patrimonial.

Acrescenta que não houve comprovação de que o imóvel seja o único bem da entidade familiar. Rechaça, ainda, a alegação de nulidade da penhora, apontando a ocorrência de preclusão consumativa, visto que o
coexecutado
foi devidamente intimado do ato constritivo e permaneceu inerte, não possuindo a agravante legitimidade para pleitear nulidade sobre bem que não integra seu patrimônio. Por fim, impugna o pedido de concessão da gratuidade da justiça, alegando que a recorrente omitiu a existência de patrimônio relevante oriundo de direitos hereditários, requerendo, ao final, o desprovimento integral do recurso e a manutenção da decisão de primeiro grau.

Preparo dispensado, em razão do deferimento, nesta instância recursal da assistência judiciária
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a gratuidade da justiça concedida exclusivamente para o processamento deste recurso
.

A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão interlocutória que rejeitou a
exceção de
pré
-executividade
oposta pela agravante, mantendo o curso da execução e os atos constritivos sobre o imóvel.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“
II. Da exceção de
pré
-executividade.

A exceção de
pré
-executividade é um incidente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, pelo qual o devedor, independente de seguro o juízo, suscita vícios intrínsecos ou extrínsecos do título executivo, que ensejam a sua nulidade, independendo de contraditório ou dilação probatória.

Essa possibilidade decorre do fato de que tais matérias podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, não comportando discussão de questões que demandem produção de provas.

Dessa forma, passo à análise das alegações da excipiente.

a) Da Inexigibilidade do Título e Ilegitimidade Passiva.

A excipiente sustenta ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob alegação de que o título executivo judicial apresenta erro formal e material, inviabilizando a execução contra sua pessoa.

Alega que o contrato que serviu de base para o termo homologado no CEJUSC (ID 130251653), a
identifica
apenas como cônjuge do avalista. Contudo, no termo homologado, sua condição foi alterada para executada, sem que essa alteração tenha sido objeto de pacto entre as partes ou manifestação válida de vontade.

Argumenta que a redação equivocada ou de má-fé transformou sua condição de cônjuge em devedora solidária, em contrariedade ao que foi estipulado no contrato
. De tal modo, entende que o título executivo apresenta vício, pois altera a posição jurídica da excipiente sem sua anuência.

Todavia, não se verifica a ocorrência de vícios de consentimento nos termos dos
arts
. 138 a 165 do Código Civil.
A alegação de erro na qualificação não encontra respaldo fático, tendo em vista que a própria excipiente subscreveu o instrumento como devedora solidária
.

Ressalte-se que a excipiente é qualificada no termo como advogada, presumindo-se que tem conhecimento técnico do conteúdo e que,
aomenos
, leu o termo de acordo que foi assinado pelos membros de sua família, não podendo alegar ignorância dos termos acordados
.

Com efeito, a documentação acostada aos autos (ID 130251653) comprova inequivocamente a participação voluntária de Monica no acordo homologado pelo CEJUSC, na qualidade de devedora solidária. O termo de mediação foi assinado por todas as partes, incluindo a excipiente, que, na
condição de advogada, tinha plena ciência dos efeitos jurídicos do ato praticado.

Ademais,
o título executivo que embasa a presente execução constitui sentença homologatória de transação (art. 515, III, "b", CPC), dotada de força executiva plena e presunção juris tantum de validade, não podendo ser desconstituído por meio de exceção de
pré
-executividade
.

b) Da Nulidade processual por penhora antes da citação.

A alegação de nulidade por penhora anterior à citação esbarra, preliminarmente, na ausência de legitimidade da excipiente para postular tal pretensão.

Isso porque, não foi juntada a certidão de casamento indicando o regime adotado por Mônica e Antônio, mas, de acordo com as informações constantes no contrato de confissão de dívida são casados em comunhão parcial de bens (Id. 130250653 - Pág. 6).

Presume-se assim, que o bem penhorado (apartamento 03, Edifício Genesis) não integra o patrimônio comum do casal, tendo sido adquirido em união anterior do executado José Afonso
Botura
Portocarrero com Marina Muller de Abreu Lima, conforme documentação dos autos.

Aplica-se, portanto, o disposto no art. 18 do CPC: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Registra-se que, o executado José Afonso foi regularmente citado em 23 de abril de 2024, conforme certidão de ID 153380827, e foi intimado da penhora incidente sobre seu patrimônio (Id. 160706362), mas não apresentou qualquer insurgência quanto ao ato
constritivo, caracterizando aquiescência tácita, que importa em preclusão do direito de alegar vício processual.

c) Da Alegação de Bem de Família.

A impenhorabilidade do bem de família constitui consectário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da Constituição Federal de 1988, privilegiando o princípio da dignidade da pessoa humana e buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor, impedindo que o credor o conduza à situação de penúria extrema. Consoante dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser destinado ao domicílio familiar:

O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos
a
domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.

De igual modo, segundo o artigo 1o da Lei 8.009/1990, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".

Todavia, no caso em análise
, a alegação de impenhorabilidade do bem de família não se sustenta pelos seguintes fundamentos:

Primeiro, que como visto a excipiente não é proprietária do imóvel, e passou a residir nele, somente, após o ajuizamento da execução e quando já havia determinação de penhora da cota parte que
pertencia à Antônio, no início de 2024, não possuindo legitimidade para invocar a proteção da Lei 8.009/90.

Contudo, mesmo que se admitisse a legitimidade da excipiente para tal alegação, subsistem outros obstáculos ao acolhimento da tese defensiva.

O executado José Afonso somente adquiriu a propriedade integral do imóvel no início de 2024, através de adjudicação no processo no 8010000-45.1997.8.11.0001, quando já havia determinação de penhora no rosto dos autos da presente execução. A aquisição integral de bem dado em garantia e já onerado por penhora não pode ser oponível ao credor, sob pena de violação ao princípio da responsabilidade patrimonial (art. 789, CPC).

Para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do artigo 5o da Lei no 8.009/1990,
cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel utilizado como moradia, o que não ficou demonstrado.

Registra-se que, quando os executados firmaram o contrato de confissão de dívida, estes residiam em outro imóvel que foi oferecido em garantia hipotecária, situado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 1500,
Apto
, 603, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá (Id. 130250653 - Pág. 9), e segundo informado pela executada foi vendido a terceiros (Id. 161612530 - Pág. 7).

A posterior mudança para o imóvel objeto de penhora indica a tentativa de excluir o bem da responsabilidade patrimonial, configurando comportamento contraditório e tentativa de blindagem patrimonial
.

III) Da Questão Possessória e Adjudicação.

A controvérsia sobre a alegada posse do imóvel pela exequente, que teria firmado contrato de comodato com Marina Müller, coproprietária e legitima possuidora do imóvel e objeto do pedido de penhora, perdeu relevância jurídica diante da adjudicação integral do bem ao executado José Afonso, por decisão proferida no processo no 8010000-45.1997.8.11.0001.

A adjudicação, como modalidade de sub-rogação real, transfere ao adjudicatário a propriedade plena e consolidada do bem, extinguindo direitos reais anteriores incompatíveis.

Do mesmo modo, a aquisição total do imóvel pelo executado torna possível a integral penhora do bem, e posterior adjudicação em favor da exequente.

IV. Das penhoras.

Considerando que o executado foi regularmente intimado das penhoras realizadas no rosto dos autos da ação no Juizado Especial, o valor transferido para a conta única vinculada a este processo deve ser liberado em favor da exequente.

Igualmente, defiro a penhora sobre 100% do imóvel, considerando a adjudicação integral em favor de José Afonso.

Entretanto, em razão do decurso de tempo desde a
ultima
avaliação, realizada no Juizado, deve ser realizada nova avaliação do bem penhorado para obtenção do valor adequado.

V. Ante o exposto:

1.
REJEITO
a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada por Monica de Oliveira e Silva Portocarrero, por ausência de legitimidade ad causam e pela inexistência dos vícios alegados, mantendo íntegro o título executivo e determinando o regular prosseguimento da execução;

2.
REJEITO
a alegação de bem de família, reconhecendo a penhorabilidade do imóvel;

3. DETERMINO que a executada excipiente, no prazo de 15 dias, apresente documentos idôneos que demonstrem sua hipossuficiência financeira, tais como as duas últimas declarações de imposto de renda, balanços contábeis, extratos bancários, entre outros que entender pertinentes, sob pena de indeferimento do pedido;

4. DEFIRO a penhora sobre 100% do imóvel (Apartamento 03, Edifício Genesis), observada a penhora no rosto dos autos do Juizado Especial;

5. DETERMINO nova avaliação do imóvel pelo Oficial de Justiça Avaliador;

(...)”

A pretensão recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida
incólume
a decisão de primeiro grau.

Inicialmente, cumpre destacar que a
exceção de
pré
-executividade
é medida de defesa excepcional, construção doutrinária e jurisprudencial admitida apenas para a discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e que não demandem dilação probatória, conforme o entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, o título executivo que embasa a pretensão do credor consiste em sentença homologatória de transação firmada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania (CEJUSC), título executivo judicial, portanto, nos termos do artigo 515, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta a nulidade do título sob a alegação de vício de consentimento, aduzindo ter sido induzida a erro ao reconhecer dívida supostamente já paga, bem como aponta excesso de execução e cobrança em duplicidade.

Ocorre que tais alegações, por envolverem a necessidade de perquirir a vontade das partes no momento da celebração do acordo, bem como a realização de complexos cálculos para confrontar os pagamentos pretéritos com os valores confessados no instrumento de transação, exigem, inarredavelmente, dilação probatória e contraditório amplo, o que é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Ressalte-se que a agravante, qualificada como advogada e tendo subscrito o acordo na condição de devedora solidária, goza de presunção de capacidade técnica e discernimento quanto aos atos praticados, não sendo crível acolher a tese de vício de consentimento sem uma instrução processual robusta, incabível no incidente processual escolhido.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. PAGAMENTOS JÁ COMPUTADOS NO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO ACORDO DESCUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
A exceção de
pré
-executividade não é meio processual adequado para
discutir vícios no título executivo quando as alegações exigem dilação probatória ou não são acompanhadas de prova pré-constituída.
2. A ausência de divergência manifesta nos valores impede a remessa dos autos à Contadoria Judicial” (...)
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10390982120258110000, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2026)

Quanto à alegação de excesso de execução e o pleito de aplicação da sanção do artigo 940 do Código Civil, melhor sorte não assiste à recorrente nesta via.

A verificação de eventual cobrança a maior, baseada em planilhas unilaterais e recibos antigos que supostamente não foram abatidos no momento da novação da dívida, constitui matéria típica de defesa por meio de
embargos à exec
ução, momento em que se permite a produção de prova pericial contábil.

A exceção de
pré
-executividade não se presta a refazer os cálculos da dívida ou anular transação homologada judicialmente sob o argumento de erro nos valores pactuados, prevalecendo a higidez do título judicial até que seja desconstituído pela via própria, se ainda cabível.

No que tange à tese de impenhorabilidade do bem de família, a decisão agravada aplicou corretamente o direito à espécie
, pois o
s elementos dos autos indicam que a agravante não figura como proprietária registral do imóvel e que a ocupação do bem com ânimo de residência familiar ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução e à ciência da dívida, circunstância que afasta a proteção da Lei no 8.009/1990.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não pode ser utilizada como
instrumento para blindagem patrimonial superveniente ou fraude à execução.

O fato de o cônjuge vir a adjudicar a integralidade do bem posteriormente, quando já pendia penhora no rosto dos autos, não tem o condão de tornar nula a constrição preexistente, sob pena de violação ao princípio da responsabilidade patrimonial e da boa-fé processual.

Além disso, não houve comprovação cabal, de plano, de que este seria o único imóvel da entidade familiar, ônus que incumbia à excipiente.

Esta
colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. VIA INADEQUADA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial, na qual os executados alegaram impenhorabilidade de bem de família sobre imóvel penhorado. Os agravantes sustentaram que o imóvel constitui o único bem de sua propriedade e lhes serve de residência, devendo ser reconhecida sua condição de bem de família com a consequente liberação do gravame. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de
pré
-executividade é via adequada para discutir a impenhorabilidade de bem de família quando há necessidade de dilação probatória; e (
ii
) saber se o imóvel penhorado pode ser caracterizado como bem de família
diante dos indícios de fraude contra credores apontados pelo agravado, consistentes na alienação de imóveis a familiares por valores substancialmente inferiores aos de mercado após a constituição da dívida. III. Razões de decidir 3. A exceção de
pré
-executividade é cabível exclusivamente para questões que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e que dispensam dilação probatória, não sendo via adequada para discutir a impenhorabilidade de bem de família quando há controvérsia fática que demanda aprofundamento probatório. 4. Os elementos trazidos pelo agravado evidenciam indícios de fraude contra credores, incluindo a alienação de diversos imóveis a familiares por valores substancialmente inferiores aos de mercado após a constituição da dívida, circunstância que, se confirmada, pode afastar a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 ao bem de família. 5. A análise da caracterização do imóvel como bem de família, diante dos indícios de dilapidação patrimonial com intuito de frustrar o cumprimento da obrigação, demanda cognição exauriente incompatível com a natureza sumária da exceção de
pré
-executividade. 6. A simples penhora do imóvel não configura, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual arrematação indevida poderia ser desfeita ou ensejar indenização por perdas e danos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A exceção de
pré
-executividade não é via adequada para discutir a impenhorabilidade de bem de família quando há controvérsia fática que demanda dilação probatória
. 2. Indícios de fraude contra credores, consistentes na alienação de imóveis a familiares por valores inferiores aos de mercado após a constituição da dívida, afastam a presunção de caracterização do bem de família e demandam análise
aprofundada incompatível com a cognição sumária da exceção de
pré
-executividade." (...)
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10266649720258110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2025)

Por fim, rejeita-se a alegação de nulidade da penhora por suposta ausência de intimação do cônjuge, o coexecutado José Afonso.

Primeiramente, aplica-se ao caso a vedação do artigo 18 do Código de Processo Civil, segundo o qual ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Se houve falha na intimação do coexecutado, cabe a este, e não à agravante, suscitar a nulidade.

Ademais, conforme consignado pelo juízo a quo, o executado teve ciência inequívoca dos atos constritivos e manteve-se inerte, operando-se a preclusão.

Não se vislumbra, portanto, nulidade absoluta capaz de invalidar os atos expropriatórios, mas sim mero inconformismo da parte com o regular andamento do feito executivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026